Tribunal: TJDFT
Processo: 0734817-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0734817-09.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em embargos de terceiro (id. 244043502 dos autos originários n. 0729433-62.2025.8.07.0001), que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão das medidas constritivas em relação ao imóvel objeto da lide. Relatou e fundamentou o juízo singular: Aduz a parte embargante ter adquirido de LRF Manutenção e Prestação de Serviços da Construção LTDA (executada do feito principal), mediante instrumento particular de compra e venda, os direitos do imóvel matriculado sob o número 356021 no 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, que fora objeto de constrição no feito executivo. Postula, liminarmente, sua manutenção na posse do imóvel e a suspensão do processo de execução em relação ao bem. Sucintamente relatados, decido. Os documentos que ornam a petição inicial demonstram, em juízo superficial, que a embargante, no dia 30/03/2023, mediante instrumento particular de compra e venda (ID 238493718) – secundado por instrumento de mandatos em forma pública (lavrados em 04/07/2022 e 04/04/2023, IDS 238493716 e 238493722) -, adquiriu da executada os direitos sobre o imóvel objeto da demanda. Noutro lado, em data posterior (15/07/2025) foi determinada a penhora do bem no processo de execução (ID 243223061). Portanto, em juízo de cognição sumário, há de prova inicial da aquisição dos aludidos direitos pela embargante em momento anterior à penhora, o que é suficiente para suspender os atos expropriatórios que envolvam o bem e mantê-lo na posse, conforme predica o art. 678 do CPC. Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência e, com fundamento no art. 678 do CPC, suspendo o curso da execução no que toca ao imóvel matriculado sob o número 356021 no 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF. Fica deferida a gratuidade de justiça ao embargante, pois demonstrou sua hipossuficiência jurídica. Traslade-se cópia da presente decisão ao feito executivo (processo n.o 0741752-67.2022.8.07.0001), para que nele não seja praticado, até ulterior deliberação judicial, nenhum ato expropriatório quanto ao aludido imóvel. Cite-se o embargado, por meio de publicação, na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos da execução (§3o do art. 677 do CPC/15) para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. O EMBARGADO-AGRAVANTE sustenta que a aquisição do imóvel pelo embargante-agravado ocorreu após a averbação premonitória registrada em 05/01/2023, o que afasta a presunção de boa-fé e configura fraude à execução, nos termos dos artigos 828, §4o, e 792, IV, do CPC. Argumenta que o agravado não possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro, pois adquiriu o bem com ciência da existência da execução. Salienta a ineficácia do negócio jurídico perante o agravante. Destaca que a averbação premonitória tem por finalidade garantir a efetividade da execução e prevenir manobras fraudulentas, sendo suficiente para presumir fraude e retirar a proteção do adquirente subsequente. Invoca jurisprudência que reconhece a prioridade da tutela executiva e a necessidade de preservar a constrição sobre o bem, mesmo diante de alegações de boa-fé subjetiva ou ausência de penhora registrada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado ou, subsidiariamente, a improcedência da pretensão deduzida nos embargos de terceiro. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. O art. 792 do CPC considera fraude à execução a alienação de bens nas seguintes hipóteses: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. (Grifado.) Nesse sentido, a Súmula 375 do STJ dispõe que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Outrossim, a jurisprudência da Corte Superior orienta que a averbação premonitória tem como finalidade conferir publicidade, por meio de registros públicos, da existência de processo executivo contra o devedor, ao mesmo tempo em que aumenta a garantia de satisfação do crédito, na medida em que facilita o reconhecimento de eventual fraude à execução (AgInt no AREsp n. 2.365.743/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). No caso, o agravante averbou, em 05/01/2023, na matrícula do imóvel objeto dos embargos de terceiro, a tramitação de execução em desfavor de LRF Manutenção e Prestação de Serviços da Construção Ltda (id. 147726924 da execução n. 0741752-67.2022.8.07.0001). Já o agravado adquiriu o bem do executado, em 30/03/2023 (id. 238493718 dos embargos de terceiro n. 0729433-62.2025.8.07.0001). Nesse contexto, como a averbação premonitória foi realizada antes da aquisição do imóvel pelo agravado, há presunção legal de fraude à execução, por força do art. 828, §4o, do CPC. Assim, não há falar em boa-fé do adquirente, tampouco em proteção jurídica por meio de embargos de terceiro, porquanto o negócio jurídico é juridicamente inoponível ao credor. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a averbação premonitória afasta a presunção de boa-fé do adquirente e caracteriza a fraude à execução, tornando a alienação ineficaz e preservando a constrição sobre o bem. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO ADQUIRENTE APÓS A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA, QUE GERA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE MÁ-FÉ E FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECEDENTES. ATO JURÍDICO INEFICAZ. 1. "Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação à execução por ele ajuizada." (REsp 1334635/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 24/09/2019). No mesmo sentido: REsp n. 1.863.999/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/8/2021. 2. No caso dos autos, a consolidação da propriedade do bem em nome do terceiro adquirente deve ser reputada ineficaz perante os recorrentes, pois configurada a fraude à execução, Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.810.306/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) Nesse quadro, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não há urgência que não possa aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator